Tribunal: TJMT
Processo: 1043290-88.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043290-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BELMIRO DA SILVA - CPF: 362.792.691-91 (RECORRENTE), CIBELE VIUDES RIBAS - CPF: 373.253.238-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de danos materiais e indenização por danos morais, em razão de transferências via PIX realizadas pelo consumidor após ser vítima de estelionato aplicado por terceiro em aplicativo de mensagens (golpe do "falso parente"), sob a alegação de falha no dever de segurança e na execução do mecanismo de devolução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) verificar se a fraude por engenharia social configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva dos bancos; e (
iii
) aferir se houve falha na prestação do serviço em razão da frustração do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal quando as razões do recurso combatem diretamente os fundamentos da sentença, defendendo a tese da responsabilidade objetiva em oposição à culpa exclusiva da vítima.

4.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

5.
O golpe perpetrado via engenharia social, no qual o próprio correntista utiliza suas credenciais de acesso e senhas para realizar transferências voluntárias, caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade com a atividade bancária.

6.
Inexiste falha no dever de segurança se as transações foram validadas pelo consumidor em dispositivo autorizado e ambiente logado, sem que houvesse invasão sistêmica ou defeito na prestação do serviço.

7.
A recuperação de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) é condicionada à existência de saldo na conta do favorecido; a ausência de fundos para o bloqueio não constitui ilícito passível de indenização pelas instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com uso voluntário de senha pessoal e dispositivo autorizado pelo próprio consumidor, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar. 2. A frustração do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pela inexistência de saldo na conta recebedora não caracteriza falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, inciso II; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, REsp nº 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.05.2023; Turmas Recursais do TJMT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043290-88.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ANTONIO BELMIRO DA SILVA

Recorrido
s
: BANCO BRADESCO S.A.
e
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO BELMIRO DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. e NU PAGAMENTOS
S.A.
Noticiou que: a) em 6/1/2025, foi vítima de estelionato, ao ser contactado por um fraudador que, passando-se por seu irmão em aplicativo de mensagens, solicitou a realização de pagamentos sob a promessa de ressarcimento posterior; b) acreditando na veracidade do contato, realizou quatro transferências via PIX de sua conta no NU PAGAMENTOS para contas mantidas no BANCO BRADESCO, em nome de Juliane Almeida do Nascimento e Levi Silva de Moraes, totalizando um prejuízo de R$ 3.979,00; c) assim que percebeu o golpe, contatou sua instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, além de abrir reclamações no Consumidor.gov e Bacen; d) as instituições financeiras falharam em seus deveres de segurança, pois o banco pagador (NU PAGAMENTOS) não detectou a atipicidade das transações e o banco recebedor (BANCO BRADESCO) permitiu a abertura de contas fraudulentas. Requereu: a) a condenação solidária dos reclamados à restituição do dano material de R$ 3.979,00;
e
b) a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade não pode ser atribuída aos reclamados, pois não houve prova da comunicação imediata sobre o golpe, uma vez que as reclamações administrativas e o boletim de ocorrência foram registrados em datas posteriores ao fato;
b
) a ausência de comunicação no mesmo dia do ocorrido impediu que os r
eclamados
tomassem providências para evitar o dano;
c
) a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, pois o consumidor agiu com negligência ao não identificar uma fraude evidente. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de julgamento ao aplicar a tese de culpa exclusiva da vítima, ignorando a responsabilidade objetiva dos bancos e a Súmula 479 do STJ; b) a comunicação da fraude foi tempestiva, ocorrendo no dia seguinte ao golpe, e o procedimento MED foi acionado; c) as transações eram manifestamente atípicas ao seu perfil de consumo (valor, frequência e destinatários desconhecidos), o que evidencia a falha do banco pagador (NU PAGAMENTOS) em seus mecanismos de segurança; d) o banco recebedor (BANCO BRADESCO) falhou ao permitir a abertura de "contas laranjas" sem a devida diligência, fornecendo o instrumento para o crime; e) a falha na execução do MED, que não esgotou as possibilidades de bloqueio, caracteriza perda de uma chance; f) a situação configura dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas. O BANCO BRADESCO S
.
A.

argumentou que: a) a culpa é exclusiva do consumidor, que realizou as transações com suas senhas pessoais e intransferíveis, não havendo falha do banco; b) não há nexo causal entre a conduta do banco e o dano, tratando-se de fato de terceiro; c) agiu no exercício regular de um direito; d) não há comprovação de dano moral. O
reclamado
NU PAGAMENTOS S.A.

sustentou que: a)
o recurso não atende ao
princípio
da dialeticidade recursal; b)

a
sentença deve ser mantida, pois as transações foram realizadas por meio de aparelho autorizado e senha pessoal, caracterizando culpa exclusiva da vítima;
c
) não houve falha nos serviços;
d
) não há dano moral a ser indenizado e a inversão do ônus da prova é incabível.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurs
o
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento central de culpa exclusiva da vítima diante da fraude perpetrada.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e decorre da falha de segurança evidenciada pelo fortuito interno, em consonância com a Súmula 479 do STJ, rebatendo de forma direta a tese adotada no juízo de primeira instância e satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem observar a Função Social do Contrato (art. 421 do CC) para proteger terceiros de boa-fé, sobretudo em relações de consumo. Desse modo, age ilicitamente o prestador de serviço que, por não oferecer segurança eficiente, permite que seus clientes sejam lesados por fraudadores.

Ademais, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ pacificam a responsabilidade objetiva das instituições por danos de fortuito interno, como fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias.

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características (...) tem por resultado
um maior grau de
risco (...). Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

As provas dos autos, especialmente os comprovantes de PIX (ID/PJe2 357152931) e as conversas de WhatsApp (ID/PJe2 357152933), demonstram que a p
arte reclamante
foi vítima de engenharia social, realizando as transações voluntariamente. Não houve invasão de sistema ou falha nos mecanismos de segurança d
os reclamados
, mas sim o uso regular das credenciais de acesso pelo próprio correntista, o que caracteriza fortuito externo, sem nexo com a atividade bancária.

A aplicação da Súmula 479 do STJ exige a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade financeira e o dano. A engenharia social é uma técnica de manipulação que explora a confiança da vítima para obter dados sigilosos e induzi-la a realizar ações prejudiciais, como transferir valores.

No caso em análise, a instituição financeira não responde pelos prejuízos, pois o próprio correntista fragilizou sua segurança e efetuou os procedimentos que geraram o dano.

Portanto, a utilização de senha pessoal e dispositivo autorizado afasta a responsabilidade do fornecedor.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. No entanto, essa responsabilidade pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

“(...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A conduta d
a parte reclamante
, ao transferir valores para desconhecidos sem verificar a identidade do beneficiário, configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.
Os reclamado
s demonstraram que as operações foram validadas por senha pessoal em ambiente logado.

Em relação ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), as provas indicam que as instituições financeiras adotaram as providências cabíveis ao serem notificadas. No entanto, a recuperação foi infrutífera devido à inexistência de saldo na conta favorecida, conforme as respostas colacionadas nos
IDs
/PJe2 357152938 e 357152942.

Nesse sentido, a restituição de valores via MED é condicionada à existência de fundos na conta do recebedor. A frustração do procedimento por esgotamento do saldo pelos fraudadores não constitui falha na prestação do serviço pelas instituições recorridas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 357153378), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026